Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-49.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI 8.245/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO LOCATÍCIO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PENDÊNCIA CONTRATUAL. DEVER DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA CAUÇÃO. ARTIGO 38, § 2o DA LEI 8.245/91. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a requerida a restituir ao autor, a título de caução locatícia, o valor de R$ 7.200,00, atualizada pelo INPC desde a propositura desta ação, além de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e julgou improcedente o pedido inicial, quanto à indenização para reparação por dano moral.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança para restituição de caução de aluguel. Narrou que em 16 de dezembro de 2015, alugou um imóvel localizado na SHCES, tendo restado ajustado na cláusula 1o, item D do contrato o pagamento de caução equivalente a 03 meses de aluguel e IPTU, no valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), o que foi devidamente pago pelo requerente. Informou que no dia 15 de junho de 2022 houve a devolução do imóvel e, assim, a entrega das chaves à requerida e no dia 20 de julho de 2022 houve o distrato do aluguel, onde o documento afirma o recebimento do imóvel em perfeito estado de conservação. Destacou que efetuou o pagamento do aluguel referente a cinco dias, no valor de R$ 410,69 (quatrocentos e dez reais e sessenta e nove centavos), IPTU proporcional, no valor de R$ 216,62 (duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos) e energia elétrica referente ao mês de julho de 2022 no valor de R$ 131,77 (cento e trinta e um reais e setenta e sete centavos), totalizando o valor de R$ 781,72 (setecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), entregando, portanto, o imóvel ausente de dívidas. Aduziu que no tocante a energia elétrica, não lhe foi apresentado nenhum talão de energia com o valor da conta a ser pago e, em que pese a dúvida sobre a veracidade do valor indicado, posto ter utilizado a casa por apenas 9 dias do mês em questão, efetuou o referido pagamento. Sustentou que ao entrar em contato com a imobiliária para a devolução do valor da caução, não houve a restituição da quantia, sob o argumento de que um cômodo da casa estava com a pintura em péssimo estado, informação passada ao requerente apenas depois da entrega das chaves. Afirmou que a requerida fez uma proposta de devolução da caução, com o desconto do valor de R$ 649,95 (seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 9.980,47 (nove mil novecentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), dividido em três parcelas, o que não foi aceito. Defendeu que tentou de inúmeras formas a resolução do problema, sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de devolução do valor da caução e reparação por danos morais.

3. Recurso da parte autora: recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 46135839 e 46135840). Não foram ofertadas contrarrazões Recurso da parte requerida: recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 46135845 e 46135847). Foram ofertadas contrarrazões (ID 46135851), ocasião em que a autora alegou que o recurso da ré continha inovação recursal.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na incorreção do cálculo do valor da condenação (recurso do autor) e na legitimidade da cobrança da multa contratual estabelecida no valor de 1 (um) mês de aluguel, no montante de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em razão da ausência do aviso, por escrito, ao locador, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias (recurso da parte requerida).

5. Recurso do autor: Em suas razões recursais, o autor afirmou que na alínea 21 do contrato de aluguel está previsto que o valor do caução será reajustado conforme a poupança. Aduziu que o artigo 38, § 2o da Lei do Inquilinato dispõe que a caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. Sustentou que o valor da caução é de R$ 10.630,42, no dia 20/07/2022, de forma que a condenação deve ser no referido valor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais, referentes à caução, no valor de R$ 10.630,42 em 20 de julho de 2022, corrigidos pelo INPC a partir daquela data (20/07/2022) mais juros de 1% ao mês a contar da citação, até o efetivo pagamento.

6. Em suas razões recursais, a requerida sustentou que o autor procedeu a devolução das chaves após mais de 7 (sete) anos de locação, de forma que o contrato passou a vigorar por prazo indeterminado. Aduziu, contudo, que o locatário deixou de realizar o aviso ao locador por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, para isentar-se do pagamento da multa pela rescisão contratual, conforme art. 6o, parágrafo único, da Lei do Inquilinato e previsão contratual. Defendeu ser legítima a cobrança da multa contratual estabelecida no valor de 1 (um) mês de aluguel, no montante de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Requereu o provimento do recurso, a fim de ser reconhecida a legitimidade da cobrança da multa contratual estabelecida no valor de 1 (um) mês de aluguel, no montante de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), atualizado pelo INPC desde a propositura desta ação, subtraindo da quantia a ser devolvida a título da caução.

7. No caso em exame, é inadmissível a análise da tese do recorrente/requerido quanto à legitimidade da cobrança de multa contratual no valor de 1 (um) mês de aluguel, decorrente da ausência de aviso escrito ao locador, uma vez que é vedado à parte lançar fatos novos, impeditivos da pretensão autoral, nas razões do recurso, em evidente inovação recursal. Neste sentido, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, incube ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que deve ser alegado em contestação. Em que pese constar conversa por meio do aplicativo de mensagem sobre a alegação de ausência de aviso prévio de 30 (trinta) dias para devolução do imóvel - somente mencionada após o locatário não aceitar a proposta efetuada pela imobiliária (ID 46135814 - Pág. 8) -, esta não é suficiente a comprovar o alegado, tampouco para figurar como tese defensiva. O réu sequer controverteu os fatos, ante a ausência de contestação, com a consequente decretação de sua revelia. O recurso inominado da parte requerida não pode ser conhecido, por caracterizar inovação recursal.

8. Conforme dispõe o § 2o do artigo 38 da Lei 8.245/91, quando a caução é prestada em dinheiro, caso dos autos, será depositada em caderneta de poupança, autorizada pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. No caso em análise, ocorrida a resilição do contrato de locação e entregue as chaves do imóvel, não havendo débito exigível do locatário, necessária a liberação do valor integral entregue pelo locatário a título de caução, devidamente atualizado pelo índice da caderneta de poupança (art. 38, § 2o, da Lei 8.245/90), sendo sua retenção indevida.

9. Recurso da parte ré não conhecido. Preliminar de Inovação Recursal arguida em Contrarrazões Acolhida. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, para condenar a requerida a restituir ao autor, a título de caução locatícia, o valor de R$ 10.630,42 (conforme atualização pelo índice da caderneta de poupança – ID 46135817 - Pág. 1), atualizada pelo INPC desde a entrega do imóvel (20 de junho de 2022) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença.

10. Recurso da parte requerida: Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida (ré) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Recurso da parte autora: Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.